Tribunal: CARF
Processo: 11080.725061/2018-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725061/2018-94
ACÓRDÃO
1301-008.081 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JD CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado
quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os
livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
Aplicação art. 530, III, do RIR/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso (apenas quanto à falta dos requisitos para o arbitramento do lucro) e, na
parte conhecida, em lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.081 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725061/2018-94
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JD CONSTRUÇÕES LTDA., EDUARDO RIBEIRO
MAIA e GABRIELA RIBEIRO MAIA (fls. 356/369) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou improcedentes as Impugnações
apresentadas, mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 176/199) lavrado para
exigir IRPJ dos anos-calendário de 2013 e 2014 da contribuinte JD CONSTRUÇÕES, em função das
infrações de diferenças de imposto em decorrência do arbitramento do lucro, realizado com base
na receita bruta declarada. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício sem
qualificação.
3.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 169/174), a autuação teve a
seguinte origem:
Em 26/02/2018, o contribuinte foi cientificado (fl. 09) do Termo de Início relativo
ao procedimento fiscal objeto deste relatório (fls. 03 a 08). Como o contribuinte
não entrou em contato e também não juntou elementos ao Dossiê de
Atendimento Eletrônico no 10010.007335/0218-49 no prazo indicado, fez-se
contato com a Sra. Gabriela Ribeiro Maia no telefone cadastrado para a pessoa
jurídica. Foi confirmado o endereço da empresa e informado que o termo havia
sido recebido e o assunto estava sendo tratado por seu advogado. Em
28/03/2018, a fiscalizada teve ciência (fl. 18) da reintimação dos documentos (fls.
12 a 17) e, ainda assim, não apresentou quaisquer elementos. De acordo com a
legislação vigente no período fiscalizado, especialmente a apresentada neste
relatório, procedeu-se à verificação com base nos elementos já apresentados pelo
fiscalizado e nas DIRFs referentes ao período, enviadas pelas instituições
financeiras.
3.1 DO LUCRO ARBITRADO PARA O IRPJ E CSLL:
Sendo optante pelo Lucro Presumido e não tendo o fiscalizado apresentado sua
escrituração comercial, ou alternativamente, Livro Caixa, em relação aos anos-
calendário 2013 e 2014, avaliou-se o Decreto no 3.000/1999, em consonância com
os arts. 45 e 47 da lei no 8.981 de 1995, o qual determina que nesse caso a
apuração será feita com base nos critérios do lucro arbitrado: [...]
Sobre a alíquota e a base de cálculo aplicáveis, assim disciplina a lei no 9.249/95,
com vigência à época dos fatos: [...]
3.2.1 DA APURAÇÃO DO LUCRO ARBITRADO PARA O IRPJ E CSLL:
Tendo em vista a legislação mencionada no item 3.1, apurou-se o lucro arbitrado
do contribuinte para os anos-calendário de 2013 e 2014, conforme tabelas abaixo:
[...]
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.081 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725061/2018-94
3
Nas tabelas acima, foram considerados os valores calculados para o IRPJ (com a
alíquota de 15% e o adicional de 10%) referentes à omissão de receita encontrada
em cada um dos trimestres do período fiscalizado, conforme consta nos autos do
processo 11080.725060/2018-40. A diferença apurada para o IRPJ a ser lançada
de ofício neste processo 11080.725061/2018-94, decorrente da transposição do
Lucro Presumido para o Lucro Arbitrado, estão apresentados na última linha das
tabelas.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 211/228), a qual foi
julgada improcedente, mediante acórdão (fls. 322/345) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

DECADÊNCIA. MARCO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE.
Os fatos geradores do IRPJ, devidos com base no Lucro Presumido ou Arbitrado,
ocorrem no último dia de cada trimestre, do ano-calendário, data em que começa
a ser contado o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN.
Os fatos geradores, objeto do lançamento, ocorreram nos últimos dias dos meses
de junho, setembro e dezembro de 2013 e a ciência dos AI ocorreu em
22/06/2018. Aplicou-se corretamente a regra contida no artigo 150, § 4o do CTN,
pois o prazo de contagem da decadência, para o trimestre que se findou em
30/06/2013, por essa matriz legal, iniciou-se em 01/07/2013, findando em
30/06/2018.

JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro
grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento. As decisões
judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância nas
situações expressamente previstas na legislação.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
A Fiscalização não arrolou responsáveis tributários.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. FATO GERADOR. FUNDAMENTAÇÃO.
ELEMENTOS DE PROVA.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.081 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725061/2018-94
4
O auto de infração formalizador da exigência de crédito contém de forma clara e
coerente toda a descrição dos fatos e seu encadeamento, de modo que
demonstrada de maneira efetiva as razões que levaram a Fiscalização à conclusão
quanto às infrações cometidas pelo autuado, além dos respectivos elementos de
prova que deram suporte às suas conclusões.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. NÃO APRESENTAÇÃO. ARBITRAMENTO DO
LUCRO. COMPULSORIEDADE.
É dever da pessoa jurídica, quando intimada para tanto, apresentar a sua
escrituração comercial e fiscal, devidamente formalizada, e os documentos hábeis
que dão suporte aos registros nela efetuados.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa. Inteligência do inciso III, do
artigo 530, do RIR/99.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 356/369), sustentando em síntese
que os valores aplicados nunca teriam sido resgatados, sendo ilegal a sua tributação; estariam
ausentes os requisitos para o arbitramento do lucro; a apuração da base de cálculo da omissão de
receitas estaria equivocada, pois não poderia considerar integralmente o valor do depósito
bancário, sendo necessário diferenciar renda e receita; a utilização da totalidade dos valores
depositados nas contas bancárias, com o equívoco na determinação da base de cálculo,
contaminaria o lançamento com vício insanável de ilegalidade; a responsabilidade tributária
imputada aos sócios seria ilegal.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto pelo contribuinte JD CONSTRUÇÕES LTDA. e por
EDUARDO RIBEIRO MAIA e GABRIELA RIBEIRO MAIA em 28/08/2019 (fls. 354), dentro do prazo de 30
(trinta) dias contado das intimações, por procurador habilitado.
8.
Apesar da tempestividade, é necessário observar que o Recurso Voluntário
interposto é uma cópia das razões relativas ao Processo Administrativo no 11080.725060/2018-40
do mesmo contribuinte, já apreciadas por esta Turma Ordinária. Tanto que consta a numeração
daquele processo na epígrafe do recurso protocolado nestes autos (fls. 356).
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.081 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725061/2018-94
5
9.
Contudo, há matérias daquele processo que não estão em debate neste PAF, pois
neste caso a autuação se limitou a exigir o IRPJ decorrente da diferença obtida a partir da
aplicação do lucro arbitrado. Não houve infração de omissão de receitas e nem responsabilização
de sócio administrador, sendo descabido o conhecimento do recurso interposto a respeito dessas
matérias.
10.
Deste modo, entendo que é o caso de conhecimento parcial do recurso, tão
somente no que diz respeito à alegação de falta dos requisitos para o arbitramento do lucro.
11.
Os Recorrentes questionam o arbitramento do lucro, destacando que esta medida
“[...] deve respeitar os princípios constitucionais que asseguram o princípio da capacidade
contributiva” e o “princípio da razoabilidade interna”. Concluem defendendo que “[...] a opção
pela tributação com base no lucro arbitrado será admitida apenas e tão somente para o
contribuinte, nunca para o agente fiscal, e desde que conhecida a receita bruta”, sendo que para o
agente fiscal seu uso seria obrigatório nas hipóteses previstas em lei. Afirmam que o lucro
arbitrado seria cabível apenas “[...] se o titular da capacidade contributiva não cumpre o seu
dever, manifestando-se corretamente quanto à ocorrência do fato gerador do imposto”.
Defendem também que a omissão não poderia ser integralmente considerada receita, sob pena
de violação ao art. 43 do CTN, pois os conceitos de receita e renda não se confundem, bem como
que tal vício anula integralmente o lançamento por erro de direito na determinação da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
12.
Consultando o TVF (fls. 170/171), verifico que o arbitramento do lucro se deu pela
ausência de apresentação da escrituração contábil pelo contribuinte, hipótese taxativamente
prevista no art. 47, III, da Lei no 8.981/1995. O contribuinte em momento algum questiona o
pressuposto de fato que ocasionou o arbitramento, não demonstrando a manutenção de
escrituração e a sua apresentação ao longo do procedimento de fiscalização. Portanto, entendo
presentes os pressupostos para o arbitramento, conforme precedente desta Turma Ordinária:
ARBITRAMENTO DO LUCRO. RECEITA CONHECIDA. Impõe-se a apuração dos
resultados pelo Lucro Arbitrado quando o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou
apresentar escrituração em desacordo com a legislação comercial, que será
apurado com base na receita conhecida, a partir dos percentuais determinados na
legislação. (Acórdão no 1301-006.857, Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, Sessão de
15/03/2024)
13.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário e lhe nego
provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 390
DF CARF MF
Original